Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N° 1002. DISSONÂNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, §§ 2° E 3°, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso extraordinário e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo n° 1.002, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
3. No caso, a 3a Turma Cível não aplicou o referido entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por respaldo na súmula n° 421 do Superior Tribunal de Justiça, que, atualmente, está superada. Considerando que o acórdão revisado não adotou a tese firmada no paradigma, impõe-se a revisão da decisão colegiada para adequá-la à jurisprudência vinculante da Suprema Corte.
4. A ausência de complexidade desta demanda e também a inexistência de dilação probatória justificam o arbitramento dos honorários de sucumbência no patamar mínimo de 8% (oito por cento) previsto pela legislação processual, considerando, ainda, que esta causa envolvendo a Fazenda Pública tem proveito econômico entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos (art. 85, §3°, II, do Código de Processo Civil).
5. Em juízo positivo de retratação, conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal.